Tribunal: TJES
Processo: 0000028-73.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000028-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVRYTHMICS ALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.

TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE. POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE.
DECOTE DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
S PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que absolveu os réus da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), mas os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com penas fixadas em 08 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 800 dias-multa, à razão mínima, e 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.800 dias-multa, também à razão mínima.

A denúncia narrou que, em 05 de janeiro de 2023, os acusados foram surpreendidos por policiais militares no interior de um veículo, no qual foram localizadas 92 porções de maconha (90 no banco traseiro e 2 no console central), totalizando 309,1 gramas, devidamente embaladas para venda. Segundo a acusação, um apelante exercia função de gerente do tráfico e, outro, atuava como motorista de confiança para a entrega das substâncias entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (1) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (2) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime para uso pessoal; (3) examinar se as penas-base foram corretamente fixadas, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/06; (4) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais coletivos com base no art. 387, IV, do CPP;
(5) determinar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas
, a tese defensiva não merece acolhida. A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais narraram a localização de significativa quantidade de entorpecentes no interior do veículo ocupado pelos réus, em embalagens compatíveis com a comercialização ilícita.

Em relação ao pedido de desclassificação para o crime de uso pessoal
, não há nos autos qualquer elemento que indique a destinação exclusiva da droga ao consumo próprio, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Ao contrário, a natureza da apreensão (92 porções embaladas de maconha, pesando 309,1 gramas), as circunstâncias da prisão e os vínculos entre os réus evidenciam a finalidade mercantil da conduta.

Quanto ao pedido de redução das penas-base
, assiste razão parcial às defesas. A valoração negativa da “
culpabilidade”
foi mantida, diante do concurso de agentes, o qual eleva o grau de reprovabilidade da conduta. No entanto, a valoração negativa da “
personalidade”
de um dos réus foi afastada, pois se baseou exclusivamente em atos infracionais pretéritos, o que contraria jurisprudência pacífica do STJ. Também foi afastada a valoração negativa das “
circunstâncias do crime”
, pois a prática em via pública é inerente ao tipo penal de tráfico. Por outro lado, manteve-se a valoração negativa da “
quantidade de droga” apreendida
, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão do volume expressivo de entorpecente.

Quanto à agravante da reincidência de
um dos apelantes
, foi adotada a fração de aumento de 1/6 (um sexto), em atenção ao princípio da proporcionalidade e em conformidade com a jurisprudência dominante, que recomenda moderação na aplicação de causas de aumento.

Em relação ao pedido de exclusão do valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos
, este foi acolhido. A despeito do pedido ministerial constante na denúncia, a reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige demonstração concreta do dano, o que não foi objeto de instrução probatória na presente ação penal. Assim, a fixação do valor indenizatório é incabível, sem prejuízo de eventual ação própria na esfera cível.

Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita
, não cabe apreciação nesta fase, devendo a análise da condição de hipossuficiência ser realizada pelo Juízo da Execução, competente para eventual isenção de custas e multas penais.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000028-73.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVRYTHMICS ALVES, ADRIANO ALMEIDA RUFINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
EVRYTHMICS ALVES
e
A
DRIANO ALMEIDA RUFINO
, contra a sentença de id. 51769070, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU os acusados da imputação relativa ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei 11.343/06), por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), CONDENANDO-OS pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), às penas, respectivamente, de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão mínima, e 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, à razão mínima.

Na forma das razões recursais (id. 16373823 e id. 16373824), requerem os apelantes, em síntese:

[1] a absolvição por ausência de provas;

[2] a desclassificação para o crime de uso;

[3] a redução das penas-base;

[4] o afastamento da indenização a título de danos morais coletivos e;

[5] a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no
dia
05
de janeiro de 2023
, os apelantes foram surpreendidos por policiais militares, quando se encontravam no interior de um veículo automotor, ocasião em que foram encontrados, no banco traseiro do carro, 90 (
noventa
)
buchas de maconha,
devidamente embaladas, além de outras
duas buchas, localizadas no console central
, totalizando
noventa e duas porções
da substância, pesando ao todo
309,1 gramas.

Passo, então, a análise das teses formuladas na presente impetração.

Acerca do
s pedidos absolutórios
,
verifico que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, através do Boletim Unificado de fls. 08/12, Auto de Apreensão de fl. 30, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 33, Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fl. 131, e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas, por um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, a saber, WELTON CARLOS SILVA CAMPOS, onde narrou como se deu a empreitada criminosa dos acusados, nos moldes em que consta da denúncia (id. 16373556 – mídia).

Narrou que, no dia do ocorrido, durante patrulhamento preventivo de rotina, a equipe policial visualizou um veículo abastecendo em um posto de combustíveis. De pronto, reconheceram o passageiro como sendo o réu Adriano, já conhecido por seu envolvimento com o tráfico e, inclusive, com mandado de prisão em aberto.

Ao perceber a aproximação dos policiais, Adriano desembarcou do veículo e tentou se afastar rapidamente, mas foi abordado poucos metros adiante. No interior do automóvel, os agentes encontraram seis cargas de maconha, contendo quinze buchas cada, totalizando noventa porções da droga, além de outras duas buchas localizadas no console central. O policial ressaltou que a droga exalava forte odor e era visível de qualquer ângulo, sendo impossível que os ocupantes do veículo não tivessem ciência de sua existência.

Relatou ainda que, conforme levantamentos anteriores da própria equipe, Adriano exercia função de gerente do tráfico local, e que o condutor do carro, o apelante Evrythmics, admitiu, no momento da abordagem, que costumava realizar corridas com frequência para Adriano, o que indica vínculo habitual entre ambos, e conhecimento prévio da atividade ilícita.

É certo que, a jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como no presente caso.

Portanto, mantenho as condenações.

Quanto ao
s
pleito
s
desclassificatório
s
,
na hipótese, as circunstâncias e as condições em que ocorreu a prisão em flagrante dos réus, conforme acima mencionado, comprova concretamente a prática delitiva, não se tendo nos autos, substrato algum para as alegações das defesas, de que as drogas, se destinavam ao uso dos próprios acusados, até mesmo porque, a prova da destinação exclusiva da droga, para o consumo, é ônus que incumbia às defesas, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, dos quais estas não se desencarregaram.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependentes de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Em relação as penas-base,
verifico que foram fixadas em 09 (nove) anos de reclusão (Adriano), e 08 (oito) anos de reclusão (Evrythmics), após terem sido valoradas em prejuízo dos réus, a “culpabilidade”, a “personalidade” (apenas Adriano), as “circunstâncias do crime”, e a “quantidade das drogas” apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, a negativação da “culpabilidade” se encontra adequada ao caso concreto, uma vez que o concurso de agentes possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto.

No entanto, em relação à “personalidade” de Adriano, entendo não ser possível a negativação da referida circunstância judicial, uma vez que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que “
atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social
” (STJ, HC nº 663.705/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 22/03/2022).

As “circunstâncias do delito”, por sua vez, foram tidas como desfavoráveis ao argumento de que o crime foi praticado em via pública. Entretanto, os crimes de tráfico de drogas, comumente são perpetrados em ruas e vilas, que facilitam o acesso dos dependentes químicos, sendo esta uma elementar do tipo. Assim, considero tal baliza judicial como favorável aos recorrentes.

No que tange à valoração negativa das circunstâncias legais do artigo 42 da Lei 11.343/06, embora não se trate de entorpecente de natureza nociva (maconha), a “quantidade apreendida” no caso concreto é significativa, qual seja, 92 (noventa e duas) buchas, pesando 309,1 g (trezentos e nove gramas e um centigrama), o que justifica a elevação das penas-base.

Assim,
na primeira fase
, levando em conta a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes (culpabilidade e quantidade dos entorpecentes), aumento as reprimendas em 1/6 (um sexto) da pena mínima, e fixo as penas-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase
, em relação ao apelante Adriano, ausentes atenuantes, mas incidindo-se a agravante da reincidência (autos nº 0002349-23.2019.8.08.0030, pela prática do crime de tráfico de drogas, transitada em julgado em 21/10/2020), ao contrário do MM. Juiz, entendo como adequado, em linha com a doutrina e a jurisprudência, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida a pena provisória em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

Já em relação ao recorrente Evrythmics, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, fica a pena intermediária mantida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase
, à míngua de causas de diminuição ou aumento, as penas ficam concretizadas em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, para Adriano, e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, para Evrythmics.

Mantenho, tal como definido na sentença, o valor unitário dos dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista a reincidência do apelante Adriano e a pena estabelecida, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal.

Já em relação ao recorrente Evrythmics, apesar da reestruturação da reprimenda, mantenho o regime inicialmente semiaberto para cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Prosseguindo, quanto aos pleitos de afastamento da fixação de valor indenizatório a título de danos morais coletivos,
apesar de ter o Ministério Público formulado pedido neste sentido na denúncia, trata-se de crime que tem como vítima a coletividade, sendo inviável a fixação de valor mínimo para indenização, na esteira da previsão do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista a impossibilidade de se aferir a extensão do dano em ação penal na qual não houve dilação probatória para tal fim.

Tal entendimento não exclui a possibilidade de, em ação própria, ser formulado pedido indenizatório pelo alegado dano moral coletivo. Contudo, não se mostra plausível a manutenção da condenação, se não há nos autos qualquer elemento que permita ao julgador formar sua convicção acerca do efetivo dano que, nesta hipótese, não presumido em razão da condenação penal.

No sentido de se entender inviável a fixação de indenização a título de dano moral coletivo em delitos de tráfico de drogas, cito precedente deste e. TJES:

“(...)
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe.
(...)” (
TJES;
APCr 0001175-79.2020.8.08.0050;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022
; meu grifo).

Por tais fundamentos, decoto a determinação sentencial.

Por fim, em relação ao
s
pedido
s
de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, tenho que não deve ser apreciado neste momento, eis que a análise acerca da situação de miserabilidade do réu, deve ser efetivada no Juízo da Execução, competente para cobrar as despesas processuais.

Ante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
,
para:

[1] reduzir as penas-base dos réus;

[2] adotar a fração de 1/6 (um sexto) no aumento da pena na segunda fase da dosimetria em relação ao apelante Adriano, em razão da reincidência; e

[3] decotar a fixação de valor indenizatório por danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP).

Em consequência, as penas ficam concretizadas em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, à razão mínima, para o réu Adriano Almeida Rufino, e, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima, para o réu Evrythmics Alves.

Quanto ao mais, mantenho a sentença de 1° grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)